Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003386-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (EMBARGANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILIAM COSTA OLIVEIRA RIGON - CPF: 340.811.192-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN DIAS MARCIAL - CPF: 632.369.585-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENIR JOAO RIGON - CPF: 680.445.349-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRHÃO

EMBARGADO(S):

DOW AGROCIENCES INDISTRIAL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – MULTA – UM POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, pois houve expressa manifestação no sentido de que a parte agravante incorreu em conduta omissiva, pois, intimado por diversas vezes, inclusive pessoalmente, deixou de indicar a localização dos imóveis penhorados para avaliação, bem como não apresentou os documentos solicitados da propriedade, motivo pelo qual a multa deve ser mantida.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRHÃO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 85726969), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 85167475, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante que restou omisso o v. acórdão, diante da ausência de fundamentação adequada para a manutenção da multa aplicada de 1% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 489, parágrafo primeiro, e artigo 1.022, inc. II, ambos do CPC/15).

Assevera que o juízo considerou que o embargante teve uma conduta atentatória à dignidade da justiça, sem ao menos cogitar a presença do elemento subjetivo processual necessário ao reconhecimento desta conduta, qual seja, a má-fé.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID 87193456, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, sendo certo que a manutenção da multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada ao embargante em decorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, foi devidamente analisada e fundamentada na apreciação do recurso de agravo de instrumento, em que restou claro que:

“In casu, da análise dos autos, observa-se que desde 2015, tentasse localizar os imóveis em nome do executado/agravante para avaliação (ID 78117452), sendo que o mesmo, apesar de intimado, não indicou o correto endereço dos imóveis, alegando que não tem condições de informar com precisão a área.

Assim, o magistrado requereu que fosse oficiado o INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, para fornecer dados a fim de localizar com precisão a área a ser avaliada, sendo determinado pelo juiz singular, por mais de uma vez, que o executado informasse a localização do imóvel (ID 78117452), mas o agravante permaneceu inerte.

Observa-se que em resposta ao ofício enviado alo juízo singular ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, solicitando fotos satélite e estúdio cadastral dos imóveis de matricula nº 13.838, nº 13.839 e nº 13.840, de propriedade do agravante, o INTERMAT informou que para responder as indagações postuladas, seria imprescindível que o memorial descritivo, a planta georreferenciada e a cadeia dominial da área, fossem acostadas ao oficio.

Com efeito, o magistrado singular determinou a intimação pessoal do executado/agravante para que este trouxesse as informações requisitadas pelo INTERMAT, no prazo de 15 dias, sob pena de cometer ato atentatório à justiça.

No entanto, o executado/agravante pleiteou a reconsideração da decisão que determinou que apresentasse os dados necessários ao INTERMAT, uma vez que não seria sua a obrigação de apresentar a certidão da cadeia dominial e o georrefeenciamento.

Ocorre que não há nos autos nenhum elemento que permita reputar justificável o descumprimento da ordem de primeiro grau, especialmente porque as razões recursais, cujo conteúdo foi elaborado de forma genérica, não demonstram de forma idônea o motivo do descumprimento da decisão que determinou a indicação da localização dos imóveis registrados em nome do agravante.

Desta feita, além da diligência do executado possa, de fato, se mostrar pouco efetiva, não há como deixar de observar que a execução se arrasta desde o ano de 2015 sem a satisfação do débito ou previsão para tanto.

Nesse contexto, não há dúvida de que agiu com acerto o magistrado “a quo”, incidindo na espécie o comando do inciso V, do art. 774, do CPC/15.

Logo, não cumprindo as determinações do magistrado para informar a localização do imóvel, sem comprovar a impossibilidade para tanto, incorre a parte agravante em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC/15, sendo cabível a aplicação da multa prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo legal.”

(ID
82418490
).

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021